Tribunal: TJMT
Processo: 1087266-85.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087266-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCINEIDE DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 998.829.901-00 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LIENIR GUIMARAES VELOSO - CPF: 567.834.501-04 (RECORRENTE), ANA BEATRIZ GUIMARAES CELESTINO - CPF: 016.043.391-60 (RECORRENTE), WELLIDA LORRAYNE BARBOSA CARVALHO - CPF: 056.307.881-24 (RECORRENTE), MICHAEL DOUGLAS BARBOSA CARVALHO - CPF: 054.246.161-78 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

2. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões controvertidas.

3. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC é devida quando o agravo interno é manifestamente improcedente.

4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, inexistente na ausência de vícios no julgado.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não teria analisado os comprovantes de pagamento de gastos com hospedagem, alimentação e transporte, que haveria obscuridade ao reconhecer que a agência providenciou hospedagem mas atribuir aos consumidores os gastos decorrentes da conexão, e que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC seria omissa e obscura.

Requerem o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação da embargada ao ressarcimento de danos materiais e morais, além do afastamento da multa aplicada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026